Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-66.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129, § 9o). PAI EM DESFAVOR DOS FILHOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOLO EVIDENCIADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal (por duas vezes) no contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, na ausência de testemunhas, a palavra da vítima apresenta especial relevância quando em consonância com outros elementos de convicção presentes nos autos que a corroboram, conforme ocorreu na espécie.
3. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena abaixo de 4 (quatro) anos, aplicada a réu reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.
4. Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, uma vez que o crime foi praticado com violência à pessoa e o réu é reincidente, a teor dos incisos I e II do art. 44 do Código Penal.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.